Tribunal: TJDFT
Processo: 0720463-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ANTERIOR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVENÇÃO VERIFICADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. O feito que originou o presente conflito de competência foi distribuído aleatoriamente ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública e se cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento da diferença entre os valores pagos pelo ente distrital e os efetivamente devidos aos professores aposentados, no período de abril de 2009 a janeiro de 2022, ante o reconhecimento da paridade com os professores ativos nos autos da ação coletiva que tramitou no Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.

2. Ademais, verifica-se que a exequente, anteriormente, requereu cumprimento individual de obrigação de fazer, baseando-se no mesmo título judicial, com o fito de determinar ao ente distrital a alteração do valor percebido a título de quintos/décimos em seu contracheque, em observância à paridade com os professores em atividade, e o feito tramitou no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública.

3. A despeito da previsão legal específica, no art. 137, § 3o, II, in fine, do Provimento Geral da Corregedoria, no sentido de que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão objeto de nova distribuição, conjectura-se hipótese distinta no contexto delineado no presente conflito. Isso porque, no caso, além da identidade das partes e da causa de pedir em ambos os cumprimentos de sentença (art. 55, caput e § 2o, do CPC), a obrigação de fazer, requerida inicialmente e consubstanciada na implementação do valor escorreito no contracheque da requerente, perfectibilizou o termo ad quem para cobrança do importe pleiteado no cumprimento da obrigação de pagar.

4. Em observância às peculiaridades delineadas, evidencia-se que, nos termos do art. 59 do CPC, a distribuição do cumprimento individual de sentença concernente à obrigação de fazer tornou prevento o Juízo para apreciar o posterior cumprimento individual de sentença da obrigação de pagar intentado pela exequente.

5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante da 7a Vara da Fazenda Pública.